Tribunal: TJMT
Processo: 0001849-52.2009.8.11.0020
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001849-52.2009.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 460.019.561-20 (APELANTE), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), VALDIR ADAMSKI - CPF: 274.864.861-72 (APELADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. INÉRCIA PROCESSUAL DA EXEQUENTE. PRAZO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em contrato de arrendamento rural com obrigação vencida em 30/04/2008. A citação válida do devedor somente se concretizou em setembro de 2022.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a apelação preenche os requisitos da dialeticidade recursal;

(ii) saber se a nulidade da citação inicial inviabiliza a interrupção do prazo prescricional da execução;

(iii) saber se a inércia processual da exequente, após a decretação da nulidade da citação, configura prescrição da pretensão executiva.

III. Razões de decidir

3.
Ainda que reproduza parte dos argumentos lançados na origem, a apelação rebate os fundamentos da sentença, especialmente quanto ao termo inicial do prazo prescricional e à conduta processual da exequente, não se configurando ofensa à dialeticidade.

4. A ausência de citação válida impossibilita a interrupção da prescrição, sendo irrelevante o mero ajuizamento da execução.

5. A inércia da parte exequente entre 2016 e 2021, sem diligências úteis para dar prosseguimento à citação, configura abandono do feito por lapso superior ao prazo trienal, aplicável por analogia ao caso.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece que, mesmo proposta dentro do prazo legal, a execução se torna insubsistente se não for acompanhada de atos concretos para constituição da relação processual.

7. A aplicação do prazo trienal decorre da natureza obrigacional do contrato e da regra do art. 206, § 3o, I, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença, ainda que de forma sucinta, não viola o princípio da dialeticidade recursal. 2.
A ausência da citação impede a interrupção do prazo prescricional da pretensão executiva, sendo ineficaz o mero ajuizamento da execução. 3. A inércia da parte exequente por período superior ao prazo legal, sem diligências efetivas para viabilizar a citação válida, autoriza o reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, I; CPC, arts. 924, V; 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. no 0005627-96.2011.8.11.0040, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câm. Dir. Priv., j. 17/04/2024, DJE 19/04/2024; TJMT, Ag. Inst. no 1022792-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Dir. Priv., j. 08/11/2023, DJE 16/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Maria de Oliveira Guimarães contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Valdir Adamski e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Na origem, a exequente ajuizou execução de título extrajudicial fundada em contrato de arrendamento rural, com obrigação de pagamento em grãos de soja ao final da safra 2007/2008. A ação foi distribuída em agosto de 2009, mas a citação válida do executado somente ocorreu em setembro de 2022, após a decretação da nulidade de citação anterior.

Ao acolher a exceção de pré-executividade, o juízo de origem consignou que a nulidade da citação inicial inviabilizou a interrupção do prazo prescricional e reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, com base na Súmula 150 do STF e nos arts. 206-A e 206, §3o, I, do Código Civil. Considerou aplicável, por analogia, o prazo trienal por se tratar de obrigação com natureza semelhante à de alugueres. Assentou que, desde o vencimento da obrigação, transcorreram mais de três anos sem a constituição válida da relação processual, o que inviabiliza a pretensão.

A apelante sustenta, contudo, que não permaneceu inerte, tendo adotado medidas contínuas para localizar o executado, e que a demora na efetivação da citação decorreu de falhas na tramitação da carta precatória. Requer, ao final, a reforma da sentença e o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (id. 271313361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da admissibilidade do recurso

Preliminarmente, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade. Segundo defende,
“as argumentações parecem desconsiderar as evidências e os aspectos jurídicos discutidos anteriormente, o que impossibilita a eficácia do recurso perante o tribunal”
(id. 271313361– pág. 4).

O princípio da dialeticidade, consagrado nos arts. 932 e 1.021, § 1o, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, verifica-se que, embora a peça recursal reproduza parte dos argumentos apresentados na impugnação à exceção de pré-executividade, ela dirige suas razões especificamente contra os fundamentos jurídicos da sentença, especialmente no que se refere à fixação do termo inicial da contagem do prazo prescricional e à conduta processual da exequente no tocante à tentativa de localização do devedor.

Ainda que os fundamentos da apelação possam não se revelar tecnicamente densos ou amplamente desenvolvidos, não se pode afirmar que houve ausência de impugnação específica.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada e, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Do mérito

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, no contexto em que, embora a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo legal, a citação válida do devedor somente foi efetivada mais de treze anos após o vencimento da obrigação.

Conforme se extrai dos autos, o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes previa o pagamento em grãos de soja ao final da safra 2007/2008, com vencimento em 30/04/2008 (id. 271312916 – pág. 24). A ação de execução foi ajuizada em 2009, com despacho citatório datado de 10/09/2009 (id. 271312916 – pág. 28), o que se deu dentro do prazo trienal adotado na sentença com base no art. 206, § 3o, I, do Código Civil.

Todavia, a citação inicial foi declarada nula por decisão proferida em 02/10/2012 (id. 271312916 – pág. 88), sendo que a nova carta precatória somente foi expedida em 05/05/2016 (id. 271312916 – pág. 102), sem que a parte exequente adotasse qualquer diligência nos autos pelos quatro anos seguintes. Apenas em 17/02/2021 sobreveio nova manifestação, na qual a exequente requereu urgência no cumprimento do ato (id. 271312916 – pág. 118), e somente em setembro de 2022 a citação foi efetivamente concretizada.

Esse intervalo de tempo evidencia que a exequente, embora tenha ajuizado a demanda dentro do prazo, permaneceu inerte entre 2016 e 2021, período superior ao prazo trienal aplicável. A inércia injustificada nesse lapso, sem qualquer requerimento útil que pudesse viabilizar a constituição da relação processual, é apta a autorizar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nos moldes do entendimento consolidado pela jurisprudência nacional.

Com efeito, a nulidade da citação inviabiliza a interrupção da prescrição, e a inércia da parte por período superior ao prazo prescricional, ainda que após o ajuizamento da execução, configura prescrição da pretensão executiva. Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte:

“[...] Não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Diante disso, há de ser reconhecida a prescrição, tendo em vista que a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional do título (trienal) a contar do despacho que ordenou a citação (o que não ocorreu). Cumprida a intimação do credor para manifestar acerca da prescrição, restou garantido o exercício pleno e efetivo do contraditório, assegurando-se, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005627-96.2011.8.11 .0040, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECRETADA NULIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida, a qual, na hipótese não ocorreu. Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, que restou caracterizada no caso em apreço.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022792-45 .2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025